Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713438-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: KLINSMANN ANDRADE RODRIGUES DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL S.A. para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da perda de objeto alegada em contrarrazões (ID 23869996), notadamente esclarecendo se persiste o interesse no agravo de ID 23148902. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024